Tribunal: CARF
Processo: 10283.720657/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720657/2013-44
RESOLUÇÃO
1003-000.494 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DALVAIR B. DE SOUZA & CIA. LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e
Cofins, acrescidos de juros de mora e multa de ofício de 75%, relativos a fatos geradores ocorridos
entre 31.01.2009 e 31.12.2009. Isso porque, supostamente, a Recorrente escriturou e não
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.494 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720657/2013-44
2
declarou receita bruta na revenda da mercadoria, o que foi apurado com base no relatório obtido
junto a SEFAZ-AM, referente ao movimento de entradas e saídas do contribuinte no ano de 2009.
Intimada em 28.06.2013 (fl. 06), a Recorrente apresentou impugnação,
sustentando, em resumo, que (i) não incide contribuições sociais (PIS/PASEP e COFINS) sobre as
vendas internas na Zona Franca de Manaus; (ii) é responsabilidade da Fiscalização comprovar
qualquer omissão e receita, que não provou que a totalidade dos recursos advindos com a
revenda de mercadorias efetivamente representou integralidade de receitas da empresa; (iii) as
notas fiscais são insuficientes como base imponível à tributação federal; (iv) a Autoridade Fiscal
deve buscar a verdade material; (v) a multa de ofício aplicada tem caráter confiscatório; e (vi) a lei
tributária deve ser interpretada de forma mais benéfica ao contribuinte, nos termos do art. 112 do
CTN.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
ISENÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. VENDAS DE EMPRESAS SEDIADAS NA ZONA FRANCA
DE MANAUS PARA PESSOAS TAMBÉM ESTABELECIDAS NA ZONA FRANCA DE
MANAUS.
A supressão da expressão “na Zona Franca de Manaus” que constava do inciso I
do § 2o do art. 14 da Medida Provisória no 2.037-24, de 2000, no que se refere a
vendas realizadas para empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus, deve
ser aplicável, exclusivamente, para as receitas de vendas enquadradas nos incisos
IV, VI, VIII e IX do art. 14 da atual Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.
Somente foram reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes
sobre as receitas de vendas de mercadorias destinadas ao consumo ou à
industrialização na Zona Franca de Manaus - ZFM, quando efetuadas por pessoa
jurídica estabelecida fora da ZFM, o que não é o caso dos presentes autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. IN DUBIO PRO REO”.
Inexistindo dúvida quanto à interpretação da legislação tributária que define
infrações ou comine penalidades, não há que se falar na aplicação do princípio "in
dubio pro reo".
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. OFENSA.
Arguições de ofensa a princípios constitucionais fogem à competência da instância
administrativa, não podendo a autoridade administrativa negar a aplicação de lei
ou ato normativo sob este fundamento.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.494 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720657/2013-44
3
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE DECLARAÇÃO. INFORMAÇÕES PRESTADAS AO
FISCO ESTADUAL E AO FISCO FEDERAL.
Procedente o lançamento de ofício quando comprovada falta ou insuficiência de
declaração de imposto ou contribuição mediante o confronto das informações
prestadas ao Fisco Estadual e ao Fisco Federal acerca das operações de vendas e
das devoluções de vendas.
NÃO CONFISCO
A vedação ao confisco estabelecida na Constituição Federal é dirigida ao
legislador. É de se presumir, portanto, que a lei aprovada nos moldes
constitucionais tenha estabelecido multas dentro de limites aceitáveis.
MULTA DE OFÍCIO
A multa encontra embasamento legal, art. 44 da Lei no. 4502/64, por conta do
caráter vinculado da atividade fiscal, e não pode ser excluída administrativamente
se a situação fática verificada enquadrar-se na hipótese prevista pela norma.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando em síntese, que (i)
com relação à Contribuição ao PIS e à Cofins, é beneficiária de redução de alíquota sobre as
operações de venda de produtos produzidos na Zona Franca de Manaus; e (ii) no que se refere ao
IRPJ e à CSLL, os créditos tributários estariam decaídos.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada por carta com aviso de recebimento em 18.11.2019 (fl.
164). Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é
tempestivo o recurso voluntário interposto em 05.12.2019.

II – MÉRITO
Sustenta a Recorrente que, com relação à Contribuição ao PIS e à Cofins, é
beneficiária de redução de alíquota sobre as operações de venda de produtos produzidos na Zona
Franca de Manaus. A DRJ assim se manifestou sobre o tema:
A constituição de ofício do crédito tributário se fez devido à falta de declaração de
tributos apurados a partir das informações prestadas pela pessoa jurídica nas
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.494 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720657/2013-44
4
declarações apresentadas à Fazenda Estadual acerca do faturamento mensal da
sociedade empresarial.
Segundo a defesa, não há incidência de PIS/COFINS para vendas dentro da Zona
Franca de Manaus (ZFM), conforme art. 4o do Decreto-Lei no. 288/67 e art. 2o da
Lei no. 10.996/2004. Não obstante a isso, ainda segundo a impugnante, a União,
erroneamente, restringe a isenção às operações de venda à ZFM de produtor,
fabricante ou importador estabelecido fora da ZFM, excluindo desse benefício
fiscal as operações realizadas dentro da própria ZFM, conforme art. 65 da Lei no.
11.196/05.
Entretanto, as razões da defesa não têm amparo nas provas dos autos.
Em análise à questão, cumpre observar, desde logo, que o art. 2o da Lei no 10.996,
de 2004, que reduz a zero as alíquotas da contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins e contribuição para PIS/Pasep incidentes sobre as
receitas decorrentes de vendas de mercadorias destinadas ao consumo, tanto
diretamente, como para comercialização por atacado ou a varejo, ou a
industrialização na ZFM, somente se aplica quando efetuadas por pessoa jurídica
estabelecida fora da ZFM.
O mesmo prevê o art. 65 da Lei no. 11.196/05, pois afirma que aplica-se alíquota
zero prevista no art. 2o da Lei no. 10.996/04 nas vendas efetuadas por produtor,
fabricante ou importador estabelecido fora da ZFM dos produtos relacionados
nesse artigo destinadas ao consumo ou industrialização na ZFM.
Portanto, ambas as legislações afirmam que só há alíquota zero quando a
transação ocorrer de fora para dentro da ZFM.
Ainda, a argumentação no sentido de que, para fins de isenção do PIS/Pasep e da
Cofins, teria o art. 4o do Decreto-lei no 288, de 28 de fevereiro de 1967 afirmado
que não há incidência de PIS/COFINS para vendas dentro da Zona Franca de
Manaus (ZFM), não prospera, de acordo com a inteligência do próprio dispositivo,
como pode ser observado de sua transcrição a seguir:
Art. 4o A exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou
industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o
estrangeiro, será para todos os efeitos fiscais, constantes da legislação em
vigor, equivalente a uma exportação brasileira para o estrangeiro. (Grifou-
se)
E mais, o art. 2o da Lei no. 10.996, de 15 de dezembro de 2014, citada pela
impugnante, assim prevê:
Art. 2o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes sobre as receitas de vendas de mercadorias destinadas
ao consumo ou à industrialização na Zona Franca de Manaus - ZFM, por
pessoa jurídica estabelecida fora da ZFM
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.494 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720657/2013-44
5
Para corroborar tal entendimento, ainda há Medida Provisória no 2.158-35, de
2001 e Solução de Divergência Cosit no 7, de 29 de novembro de 2006.
Ademais, a respeito do instituto da isenção, deve ser lembrado que a Lei no 5.172/
66 dispõe, em seu art. 111, que as isenções são interpretadas literalmente. A
Constituição Federal, em seu art. 150, § 6o, afirma que qualquer subsídio ou
isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou
remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido
mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente
as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem
prejuízo do disposto no art. 155, § 2o, XII, “g”.
Assim sendo, não se pode deixar de ressaltar que em matéria de isenção a
interpretação deve ser restritiva, aplicando-se, inclusive, a técnica da literalidade.
Pelo exposto, conclui-se assim que não há norma de isenção ou de redução à
alíquota zero que ampare as operações de vendas de mercadorias de empresas
sediadas na Zona Franca de Manaus para pessoas físicas ou jurídicas também
estabelecidas na Zona Franca de Manaus.
A matéria, entretanto, foi objeto do Tema Repetitivo 1239, do STJ, publicado eb=m
18.06.2025, que assim determina:
"Não incidem a contribuição ao PIS e a COFINS sobre as receitas advindas da
prestação de serviço e da venda de mercadorias nacionais e nacionalizadas a
pessoas físicas e jurídicas no âmbito da Zona Franca de Manaus".
Da ementa do REsp 2093050/AM, um dos acórdãos que embasaram a tese acima,
fica clara a subsunção do Tema Repetitivo 1239 ao presente caso. Confira-se:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.239 DO STJ. CONTRIBUIÇÃO
AO PIS E COFINS. ZONA FRANCA DE MANAUS. RECEITAS DECORRENTES DA VENDA
DE MERCADORIAS NACIONAIS E NACIONALIZADAS E ADVINDAS DA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS NO ÂMBITO DA ZFM. NÃO
INCIDÊNCIA.
1. Os incentivos fiscais concedidos à Zona Franca de Manaus devem ser
interpretados de forma extensiva, de modo a concretizar o objetivo fundamental
da República Federativa do Brasil, relacionado à redução das desigualdades
sociais e regionais, além de contribuir para a proteção da riqueza ambiental e
cultural própria daquela região.
2. A exegese do art. 4o do Decreto-Lei n. 288/1967, à luz da finalidade
constitucional da Zona Franca de Manaus e da realidade mercadológica
atualmente vigente, deve ser no sentido de que as vendas de mercadorias de
origem nacional ou nacionalizada e a prestação de serviço a pessoas físicas ou
jurídicas nessa área equiparam-se a exportação, para todos os efeitos fiscais.
3. Mostra-se irrelevante o fato de o negócio se estabelecer entre pessoas situadas
na Zona Franca de Manaus ou de o vendedor estar fora dos limites da referida
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.494 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720657/2013-44
6
zona econômica especial, em atenção ao princípio da isonomia, porquanto a
adoção de compreensão diversa aumentaria a carga tributária exatamente dos
empreendedores da região - que devem ser beneficiados com os incentivos fiscais
-, desestimulando a economia dentro da própria área.
4. As leis que regem a contribuição ao PIS e a COFINS, há muito, afastam,
expressamente, a incidência desses tributos na exportação em sentido amplo
(pessoa física, jurídica, mercadoria e prestação de serviços), sendo certo que esse
tratamento, automaticamente, deve ser concedido à Zona Franca.
5. Tese jurídica fixada: "Não incidem a contribuição ao PIS e a COFINS sobre as
receitas advindas da prestação de serviço e da venda de mercadorias nacionais e
nacionalizadas a pessoas físicas e jurídicas no âmbito da Zona Franca de Manaus."
6. Solução do caso concreto: Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as
razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado,
circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
7. O acórdão recorrido, quanto ao mérito, não merece reparos, pois a conclusão
ali adotada está em sintonia com a tese firmada por esta Corte Superior.
8. Recurso especial desprovido. (REsp n. 2.093.050/AM, relator Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.)
Diante disso, faz-se necessário segregar as receitas auferidas pela Recorrente
decorrente de vendas efetuadas dentro da Zona Franca de Manaus, daquelas efetuadas para fora
da região. Assim, voto por converter o julgamento em diligência, com encaminhamento dos autos
à unidade administrativa de origem, a fim de:
(i) segregar a receita omitida decorrente de vendas efetuadas dentro da Zona
Franca de Manaus, daquelas efetuadas para fora da região, bem como as correspondentes
Contribuição ao PIS e Cofins.
(iii) elaborar relatório fiscal conclusivo acerca do valor da receita omitida referente
a vendas efetuadas para fora da Zona Franca de Manaus, com o cálculo da Contribuição ao PIS e
da Cofins sobre ela incidentes;
(iii) intimar a Recorrente para, se houver interesse, se manifestar sobre o resultado
da diligência, no prazo de 30 dias, nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574/2011, com posterior retorno dos autos ao CARF para prosseguimento do julgamento, nos
termos do voto da relatora.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO e converter o
julgamento em diligência, nos termos acima.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.494 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720657/2013-44
7

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 211
DF CARF MF
Original